Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, e fixou indenização por dano moral. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) a absolvição do acusado por insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) o reconhecimento do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de furto simples está comprovada pela Ocorrência Policial, Termos de Declaração, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal, arquivos de mídia e prova oral.
A autoria do crime está comprovada pela confissão extrajudicial e judicial do réu, bem como pelas imagens das câmeras de segurança e depoimentos firmes e coerentes da vítima.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas produzidas são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório.
Para o reconhecimento do furto privilegiado, é necessário que o réu seja primário e que o valor da coisa furtada seja pequeno. No presente caso, embora o réu seja primário, o valor do retrovisor subtraído era superior ao salário-mínimo vigente à época, não sendo possível o reconhecimento do furto privilegiado.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, mantida na segunda fase em razão da atenuante da confissão espontânea, e estabelecida a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima.
Adequado o regime inicial aberto e correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.Dispositivos legais citados: Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 155, § 2o, do Código Penal; Art. 5o, inciso XLVI, e Art. 93, inciso IX, da Constituição da República; Arts. 59 e 68 do Código Penal; Art. 33, § 2o, “c”, e § 3o do Código Penal; Art. 44 do Código Penal.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008691, 0708968-80.2022.8.07.0019, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 19/06/2025; Acórdão 2004805, 0702377-84.2021.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.